Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INOBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. PROVA DE FATO NEGATIVO (PROVA DIABÓLICA). INEXIGIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. ARTIGO 5o, § 7o, DA LEI 6.194/74. RESP 1.483.620/SC. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DA RECEBEDORA POR EVENTUAL PAGAMENTO DAS COTAS A HERDEIROS EVENTUALMENTE EXISTENTES. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo da recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. Quanto à preliminar de incompetência territorial, sob a alegação de que a apelante requereu remessa do recurso ao Tribunal de Justiça diverso, sem melhor sorte. Isso porque, no presente caso, constata-se que houve apenas um erro material, visto que em seu endereçamento e em suas razões recursais foram corretamente direcionados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo a apelação sido protocolada nesta Corte de Justiça, conforme se extrai do cotejo dos autos. Preliminares rejeitadas.
2. Diante da inexistência de disciplina legal específica, esta egrégia Corte de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual a identificação pessoal dos herdeiros, associada à certidão de óbito do de cujus, mostra-se suficiente à instrução do feito. Ademais, não se pode exigir da parte a realização de diligências perante inúmeros órgãos públicos para se desincumbir do ônus de provar a ausência de outros herdeiros ou o falecimento dos ascendentes do falecido. Tal exigência configuraria prova de fato negativo ou prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.
3. Ausente comprovação, pela seguradora, da culpa da requerente pela impossibilidade de pagamento da indenização na via administrativa, o inadimplemento da obrigação securitária é atribuído unicamente à entidade. Em casos tais, a correção monetária prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei 6.194/74 deve incidir desde a data do evento danoso, em conformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.483.620/SC, julgado sob o regime de recurso repetitivo, e o enunciado sumular no 580.
4. É cabível o reconhecimento da responsabilidade da autora por eventual pagamento das cotas na hipótese de se tornarem conhecidos outros herdeiros/ascendentes. Isso porque, em recebendo a integralidade da indenização em detrimento de outros herdeiros eventualmente existentes, assume responsabilidade direta perante esses demais herdeiros, sob a égide da legislação vigente, especialmente do artigo 1.792 do Código Civil e precedente desta Corte de Justiça.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.